Tribunal: TJMT
Processo: 1028294-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1028294-46.2017.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Ato / Negócio Jurídico, Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JAQUELINE LAURA PIRES NASSARDEN - CPF: 023.870.721-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
– ACORDÃO DESPROVIDO – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JAQUELINE LAURA PIRES NASSARDEN
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível id. 71109472 que, por unanimidade,
desproveu o recurso, em que almejava a reforma da sentença que reconheceu a litispendência e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão na medida em que não analisou o mérito do recurso ou do processo de origem, bem como, o acordão contradição quando considera apenas os fatos narrados no mandado no46539-93.2015.811.0041, que não guarda qualquer relação que o presente Mandado de Segurança.

Assevera que não há que se falar em litispendência, ante a ausência de causa de pedir idêntica entre os Mandados de Segurança apresentados pela Embargante.

Pontua novamente que
“a partir do momento que houve a nomeação de candidatos aprovados, em classificação posterior da Apelante, nasce novamente o seu direito, pois fora violado”.

Ao final, requer o seu acolhimento e provimento do presente Embargos de Declaração, para fins de suprir a omissão.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. (id. 80191988)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível id. 71109472 que, por unanimidade, desproveu o recurso, em que almejava a reforma da sentença que reconheceu a litispendência e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...)
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser mantida.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a Apelante impetrou anteriormente a demanda n. 46539-93.2015.811.00041 (código 1050231) em razão do mesmo concurso e cargo, em que sustentava a preterição da sua nomeação em face a existência de contratações temporárias.

No caso, da análise da exordial do supracitado feito se vislumbra cristalinamente que o Impetrante, ora apelante, distribuiu o presente mandamus com a mesma causa de pedir e pedido do mandado de segurança anteriormente impetrado, o que evidencia repetição de ação em curso.

Ora, embora a Apelante alegue que a causa de pedir é distinta, tal fato não deve prosperar, uma vez que o simples surgimento de precedente – decisão favorável de outros candidatos -, por si só, não é capaz de alterar a causa de pedir e o pedido.

Ademais, os referidos precedentes apresentaram como causa de pedir a mesma causa de pedir fundada no Mandado de Segurança n. 46539-93.2015.811.00041, isto é, a preterição de candidatos em razão da existência de contratos temporários.

Portanto, a causa a ser enfrentada neste mandamus é se ocorreu ou não a preterição da Apelante em razão de contratações temporários, o que já foi matéria debatida pelo Poder Judiciário nos autos no 46539-93.2015.811.00041.

Partindo dessas premissas, não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1o a 4o do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada

Ademais, dispõe ainda o § 3o do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – IDENTIDADE DAS PARTES, DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do disposto no artigo 337, §§ 1o e 3o, é idêntica uma ação com a outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A interposição de Ações mandamentais que buscam o reenquadramento ao PRODEIC, configura litispendência.

Recurso desprovido.

(N.U 1004987-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo em trâmite, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
(...)”

Ora, destaco novamente, embora a Apelante alegue que a causa de pedir é distinta,
tal fato não deve prosperar, uma vez que o simples surgimento de precedente – decisão favorável de outros candidatos -, por si só, não é capaz de alterar a causa de pedir e o pedido.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Destarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021